Tribunal: STF
Processo: HC 214169
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de tráfico de drogas e de receptação simples. Dosimetria. Minorante do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme Pereira do Nascimento em favor de Augusto Cesar Narducci da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AREsp 1.672.735/SP.



    O paciente foi condenado à pena de 6 (anos) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação simples, tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal. 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...). Decido. 



    Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do agravo, dele conheço e passo à análise do recurso especial. 



    Minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) 



    De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    In casu, verifico a idoneidade do fundamento tomado pelos julgadores estaduais que afastaram a referida minorante em razão de registro de condenação anterior por delito de tráfico de drogas (e-STJ fl. 439), concluindo, portanto, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.431.091, assentou o posicionamento de que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06" (EREsp n. 1431091/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 1º/2/2017), como no caso. 



    (…).



    Regime inicial 



    O colegiado estadual justificou a fixação do regime inicial fechado apontando fundamentos concretos que revelaram necessidade de maior rigor na execução da reprimenda, in verbis (e-STJ fl. 441): 



    No caso dos autos, a devida reprovabilidade das condutas do acusado, concretamente aferidas nos autos, não permite o abrandamento do regime prisional. Veja-se que a receptação de bem de expressivo valor econômico (motocicleta Honda/ CB 600F Hornet) e, ainda, as circunstâncias em que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes fora praticado, resultando na apreensão de 11,289g de maconha e 0,939g de crack, bem como de balança de precisão, rolos de papel plástico e da quantia de R$ 114,95 em dinheiro, em notas trocadas, além de condenação anterior por crime de igual natureza, ainda que não definitiva, colocam em perigo grande número de consumidores [...]. (Grifei). 



    Como se vê, a individualização da pena observou os aspectos fáticos da causa, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade. 



    Desse modo, diante do quantum da pena de reclusão (6 anos no total) e do fundamento concreto da reprovabilidade desmesurada da conduta, de rigor a manutenção do regime inicial fechado. 



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.



    (…).



    Substituição da pena privativa de liberdade 



    Considerando a pena final fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, fica inviabilizada a pretendida substituição da sanção privativa de liberdade, porque não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.”



    No presente writ, o Impetrante assevera, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime prisional. Sustenta a primariedade do Paciente. Requer a concessão da ordem para restaurar os efeitos da sentença condenatória exarada pelo magistrado de primeiro grau. 



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Além disso, verifico que a condenação transitou em julgado em 13.8.2020, data anterior à impetração do presente writ, 08.4.2022.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de recurso ou revisão criminal. Confira-se: ‘A exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 204.010-AgR/PB, da minha relatoria; RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora